Tribunal: TJMT
Processo: 1087923-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087923-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA CRISTINA MESQUITA - CPF: 004.035.671-06 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1087923-27.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Agravada: LIVIA CRISTINA MESQUITA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE.

DEVER DO ADVOGADO. ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA AOS PATRONOS CADASTRADOS E DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado por intempestividade, sob o fundamento de que foi protocolado após a certificação do trânsito em julgado do acórdão. A agravante sustenta nulidade absoluta da intimação do acórdão, alegando ter requerido previamente que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de novo advogado, mediante juntada de substabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na intimação do acórdão quando o advogado indicado para receber intimações exclusivas não promove sua habilitação formal no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), limitando-se a peticionar nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A regulamentação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que cabe ao advogado promover sua própria habilitação nos autos por meio da funcionalidade específica do sistema, conforme art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno.

4.

O simples peticionamento com juntada de substabelecimento ou requerimento de intimação exclusiva não supre a exigência de habilitação formal no sistema PJe, a qual constitui ônus processual do próprio advogado.

5.

Ao deixar de realizar a habilitação no campo próprio do sistema, o patrono assume o risco de não receber as notificações automáticas encaminhadas pelo PJe, permanecendo válidas as intimações direcionadas aos advogados regularmente cadastrados.

6.

A publicação da pauta e do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico constitui meio oficial e idôneo de comunicação dos atos processuais, assegurando a publicidade e a eficácia da intimação, ainda que o novo advogado não tenha sido vinculado ao processo no sistema.

7.

Não se reconhece nulidade processual quando a irregularidade decorre de conduta da própria parte ou de seu patrono, em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

8.

Reconhecida a validade da intimação do acórdão e certificado o trânsito em julgado, revela-se intempestivo o recurso inominado interposto posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A habilitação em processo que tramita no sistema PJe constitui ônus processual do advogado, devendo ser realizada por meio da funcionalidade própria do sistema. 2. O simples peticionamento com juntada de procuração ou substabelecimento não supre a exigência de habilitação formal no PJe para fins de recebimento de intimações. 3. A publicação do ato processual no Diário da Justiça Eletrônico é válida e eficaz, ainda que o advogado indicado para receber intimações exclusivas não esteja devidamente habilitado no sistema. 4. Não há nulidade processual quando a ausência de intimação decorre da própria omissão do advogado em promover sua habilitação no sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 38; Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 21. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1010182-47.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, publ. 14.03.2024; TJMT, Mandado de Segurança Cível nº 1001236-64.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1033944-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, publ. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto, com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, por considerá-lo intempestivo, ao fundamento de que foi interposto após a certificação do trânsito em julgado do acórdão de mérito, requerendo sua apreciação pelo órgão colegiado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta da intimação do acórdão proferido pela Turma Recursal. Afirma que peticionou nos autos em 01/07/2025 (ID 296616360), antes do julgamento, ocasião em que juntou substabelecimento e requereu expressamente que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da intimação do acórdão, notadamente em razão de a agravante ter requerido, por meio de petição, a exclusividade das intimações em nome de novo patrono, o qual, à época da publicação, ainda não se encontrava devidamente cadastrado no sistema.

Após a análise dos autos, constato que a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

De início, cumpre destacar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui regulamentação específica acerca da utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), editada com a finalidade de assegurar a organização, a celeridade e a eficiência dos atos processuais, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.099/95.

Nessa linha, a Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 21, dispõe, de forma expressa, que compete ao advogado promover sua própria habilitação nos autos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo em que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’.”

No caso em exame, verifica-se que a agravante protocolizou petição de “Habilitação” (ID 296616360) em 01/07/2025. Todavia, deixou de utilizar a funcionalidade própria do sistema para se vincular formalmente aos autos, transferindo, de maneira indevida, à Secretaria providência que lhe incumbia, por força da norma regulamentar mencionada.

Ao peticionar sem proceder à regular habilitação no sistema, o advogado assume o risco de não receber as notificações automáticas expedidas pelo PJe, as quais permanecem sendo encaminhadas aos patronos formalmente cadastrados no processo.

Ademais, e de forma fundamental, observa-se que, além da intimação realizada por meio do sistema - encaminhada aos patronos então cadastrados -
houve a regular publicação da pauta e do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

A publicação no DJE constitui meio oficial e idôneo de comunicação dos atos processuais.
Ainda que o advogado não tenha recebido a intimação eletrônica em razão de não ter se habilitado corretamente no campo específico do PJe, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico assegurou a devida publicidade do ato.

Portanto, não se pode acolher a alegação de nulidade quando a própria parte deu causa ao vício alegado, ao deixar de observar as normas técnicas e procedimentais inerentes à tramitação do processo eletrônico. Os princípios da boa-fé processual e da cooperação impõem aos procuradores o dever de utilizar adequadamente as ferramentas disponibilizadas pelo Tribunal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o simples peticionamento não supre a necessidade de habilitação regular por meio do sistema.

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2.
Considerando que o próprio advogado que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3.
Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO.
SEGURANÇA DENEGADA. “[...] Tese de julgamento: "1. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação
. 2. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz, mesmo que o advogado não tenha se habilitado no sistema PJe, pois tal procedimento é de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT."
[...] (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10012366420258119005, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no processo movido por Ovanildo dos Santos Pereira, determinando o prosseguimento da execução. A agravante alega nulidade do cumprimento de sentença sob o argumento de ausência de intimação regular de seu advogado, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de intimação regular do advogado da agravante, em virtude de alegado descumprimento de pedido de inclusão de seu nome nos autos, enseja nulidade processual no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno.

4. No caso concreto, não houve comprovação de que o advogado da agravante tenha promovido sua habilitação formal no sistema PJe, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.

5.
A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a ausência de habilitação no sistema PJe é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.

6. Não há que se falar em nulidade processual quando a própria parte contribuiu para a suposta irregularidade, sendo incabível que a parte utilize a sua conduta negligente como fundamento para benefício próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A ausência de intimação do advogado, quando decorrente de sua omissão em promover a habilitação formal no sistema PJe, não enseja nulidade processual.

2. Compete ao advogado zelar pela regularidade de sua representação, realizando os atos formais exigidos para sua habilitação no sistema judicial eletrônico.

3.
Não há nulidade processual quando eventual irregularidade decorre de desídia da parte que deu causa ao vício
. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339445620248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025).

Dessa forma, reputa-se válida a intimação do acórdão, sendo hígido o trânsito em julgado certificado em 01/08/2025. O Recurso Inominado interposto pela agravante apenas em setembro mostra-se, portanto, manifestamente intempestivo, não havendo base jurídica que autorize a superação da coisa julgada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026